Tribunal: TJES
Processo: 0005678-73.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005678-73.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS e outros

APELADO: IDERLENE MARCIA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005678-73.2014.8.08.0012

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
IDERLENE MARCIA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO APÓS DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO E PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de distribuição de energia elétrica contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse fundada em alegado esbulho decorrente da construção de moradia em alvenaria no interior de faixa de servidão administrativa destinada à instalação e manutenção de linha de transmissão de energia elétrica de 138 kV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento de pedido de esclarecimentos ao perito judicial, formulado após a apresentação de parecer divergente do assistente técnico da parte, seguido de julgamento de improcedência da ação por insuficiência de prova acerca da incompatibilidade da edificação com a servidão administrativa, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 477, § 2º, do Código de Processo Civil impõe ao perito judicial o dever de prestar esclarecimentos quando houver divergência ou dúvida suscitada pelas partes, pelo juiz ou pelo Ministério Público, especialmente quando apresentada manifestação técnica divergente pelo assistente da parte.

4. A apresentação de parecer técnico assistencial que contrapõe conclusões do laudo pericial gera a necessidade de manifestação do expert do juízo, a fim de assegurar a unidade da prova técnica e permitir o efetivo contraditório sobre os aspectos especializados da controvérsia.

5. O indeferimento imotivado da complementação da prova pericial, seguido de julgamento desfavorável à parte sob o fundamento de ausência de prova de suas alegações, caracteriza cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa.

6. Em controvérsias que envolvem ocupação de faixa de servidão administrativa de rede elétrica de alta tensão, a prova pericial assume papel central para a verificação da compatibilidade da edificação com a segurança e operação da infraestrutura energética, exigindo exame técnico plenamente contraditado.

7. A prolação de sentença sem que o perito se manifeste sobre divergências técnicas relevantes apontadas pelo assistente técnico, no caso concreto, compromete a adequada formação do convencimento judicial e configura error in procedendo, impondo a anulação do julgado e o retorno dos autos à origem para complementação da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

O art. 477, § 2º, do CPC assegura às partes o direito de obter esclarecimentos do perito judicial quando houver divergência entre o laudo pericial e o parecer do assistente técnico.

O indeferimento da complementação da prova pericial, seguido de julgamento desfavorável por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa.

A sentença proferida sem a manifestação do perito acerca de divergências técnicas relevantes deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular complementação da prova pericial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 477, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 590.205/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.04.2019, DJe 27.05.2019; TJES, Apelação Cível 0001083-67.2016.8.08.0042, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 22.05.2023; TJES, Apelação Cível 0008194-05.2015.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 23.04.2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária 5000876-66.2018.8.08.0024, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005678-73.2014.8.08.0012

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
IDERLENE MARCIA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende do relatório constante dos autos, trata-se de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido em Ação de Reintegração de Posse. A demanda tem por objeto alegado esbulho possessório atribuído à ré, consubstanciado na edificação de moradia em alvenaria no interior da faixa de servidão administrativa correspondente a linha de transmissão de energia elétrica de 138 kV, área que a autora afirma integrar a zona de segurança e restrição de uso destinada à operação e manutenção da referida infraestrutura energética.

A magistrada sentenciante julgou improcedente a pretensão possessória ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma técnica e suficiente, a efetiva incompatibilidade da edificação erigida pela demandada com a manutenção e operação da rede elétrica, tampouco a ocorrência de prejuízo concreto ou risco à adequada prestação do serviço público de distribuição de energia. À míngua de comprovação de tais circunstâncias, concluiu pela ausência de elementos aptos a caracterizar o esbulho alegado no âmbito da faixa de servidão administrativa invocada.

Sustenta a recorrente, em sede preliminar, a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de esclarecimentos periciais formulado tempestivamente após a apresentação do laudo. Aduz que, embora tenha apresentado parecer técnico elaborado por seu assistente técnico, o qual divergia das conclusões do perito judicial quanto à segurança da construção sob os cabos de alta tensão, o juízo encerrou a instrução prematuramente. Assevera que a decisão recorrida é contraditória, pois negou o direito de produzir a prova técnica complementar e, ato contínuo, julgou a ação improcedente justamente por "ausência de provas" do alegado prejuízo à servidão. Pugna, ao fim, pelo acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o exaurimento da instrução técnica.

Sem maiores digressões, entendo que assiste razão à apelante no tocante à arguição de cerceamento de defesa.

Com efeito, o sistema processual civil pátrio, pautado pelo princípio do contraditório efetivo e da cooperação, assegura às partes o direito de influir eficazmente na formação do convencimento judicial. No campo específico da prova pericial, essa garantia assume contornos normativos expressos no artigo 477, § 2º, do Código de Processo Civil, dispositivo que consagra simultaneamente um dever funcional imposto ao perito judicial e um direito subjetivo assegurado às partes, consistente na possibilidade de formular quesitos complementares, apresentar esclarecimentos e provocar a manifestação técnica do expert acerca de pontos relevantes à elucidação da controvérsia, nos seguintes termos:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Na espécie, verifica-se que o perito judicial apresentou laudo técnico no qual conclui pela incompatibilidade da edificação erigida no local com a presença e a operação da linha de transmissão, apontando restrições decorrentes das características da infraestrutura elétrica instalada na área.

A autora, exercendo seu direito legal, apresentou parecer técnico de seu assistente, Eng. José Luís Gonçalves de Souza Júnior, no qual são desenvolvidas considerações técnicas complementares destinadas a aprofundar a análise da controvérsia. Nesse documento, o especialista destaca, entre outros aspectos, os impactos potenciais sobre os indicadores de continuidade do sistema elétrico (DEC e FEC), bem como os riscos específicos inerentes à segurança elétrica, notadamente aqueles relacionados aos fenômenos conhecidos como tensão de passo e tensão de toque, circunstâncias que, segundo sustenta, podem emergir em situações de falha, descarga ou manutenção da linha energizada, especialmente quando há ocupação humana em área inserida na faixa de servidão da rede de alta tensão.

Entretanto, o magistrado de origem indeferiu o pedido de esclarecimentos às fls. 204, sob a justificativa de que a parte não teria apresentado quesitos de forma clara, cingindo-se a contrapor a perícia ao parecer assistencial. Tal fundamentação não subsiste, pois a mera existência de divergência técnica entre o laudo oficial e o parecer do assistente já impõe ao perito o dever de esclarecimento, independentemente de nova formulação de quesitos, visando a unidade da prova técnica.

A gravidade da omissão instrutória revela-se de forma particularmente evidente quando se examina o teor da sentença recorrida. A Douta Magistrada julgou a ação improcedente afirmando que:

“[...] Então,
considerando a possibilidade de haver construção sobre área de servidão administrativa e de não ter sido comprovado, pela autora, a incompatibilidade entre a servidão e o imóvel da ré, a pretensão autoral não merece ser acolhida.”
(ID 15735764)

Configura-se aqui o denominado cerceamento de defesa:: o magistrado impede a complementação da prova técnica requerida para sanar divergências e, em seguida, decide contra a parte que requereu a diligência sob o pretexto de insuficiência probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova essencial, seguido de julgamento desfavorável por falta de prova, macula o processo de nulidade insanável:

Configura-se, na hipótese, cerceamento de defesa, porquanto o magistrado obsta a complementação da prova técnica requerida com o propósito de dirimir divergências relevantes e, na sequência, profere decisão desfavorável à parte que postulou a diligência sob o fundamento de insuficiência probatória. Trata-se de proceder que compromete a plenitude do contraditório na formação da prova e inviabiliza a adequada elucidação da controvérsia submetida ao juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação pacífica no sentido de que o indeferimento de prova essencial à elucidação da controvérsia, seguido de julgamento desfavorável por ausência de comprovação, compromete a regularidade do processo e enseja nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA . AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS . CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1 . Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação. 3 . Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.4
. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5 . Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. MARCA SOFISTICADA. CONTRAFAÇÃO . PERÍCIA INCONCLUSIVA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS . CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações
. 2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação aos arts. 130 e 333, I, do CPC/73,
a fim de que seja oportunizada a complementação de perícia, com o auxílio do Instituto de Criminalística, conforme sugerido pela expert do juízo e postulado pela autora.
3 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 590205 SP 2014/0240773-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2019)

Dessa forma, o encerramento prematuro da fase instrutória, sem a observância do disposto no art. 477, § 2º, II, do Código de Processo Civil, revela-se incompatível com a estrutura garantista que informa o processo civil contemporâneo, porquanto restringe indevidamente o pleno exercício do contraditório técnico na produção da prova pericial. Tal circunstância implica afronta direta às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, consagradas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, na medida em que impede que as partes submetam ao crivo do perito judicial e, por consequência, do próprio Juízo, as objeções e questionamentos técnicos formulados por seus assistentes.

Acerca da matéria, esta Corte já se pronunciou no sentido de que a ausência de manifestação do perito quanto aos esclarecimentos solicitados compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, por impedir que as partes submetam ao debate processual os aspectos técnicos relevantes à adequada formação do convencimento judicial. Por oportuno, confira-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO . REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO . AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 477, §§ 1º E 2º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Perda do objeto não configurada, uma vez que a quitação da dívida não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito desta ação, se a negativa do pagamento do seguro foi devida, se o apelante faz jus a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais. 2
. Dispõe o art. 477, § 1º, do CPC que “As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”, estabelecendo o § 2º do citado dispositivo que o perito tem o dever de prestar os esclarecimentos solicitados pelas partes; 3.
O aperfeiçoamento da prova técnica se dá com a garantia às partes de conhecerem e impugnarem o laudo, além de obter os devidos esclarecimentos dos pontos questionados, salientando que, ainda que admitido ao magistrado indeferir eventual complementação, deve fazê-lo de forma expressa e fundamentada
;
4. O julgamento antecipado da lide sem observância da regra processual configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença; 5 . Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001083-67.2016.8.08.0042, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 22/05/2023)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS . CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. NULIDADE DA SENTENÇA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que reconheceu vícios construtivos, determinou a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos, a imissão dos réus na posse do imóvel e a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão consiste em verificar se a ausência de manifestação do perito sobre os esclarecimentos requeridos configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC assegura às partes o direito de obter esclarecimentos do perito sobre o laudo pericial . 4. O juiz pode indeferir quesitos impertinentes, mas deve fundamentar sua decisão. 5.
A ausência de resposta aos esclarecimentos compromete o contraditório e a ampla defesa
. 6.
A sentença se baseou no laudo sem que os esclarecimentos solicitados fossem analisados
. 7. Jurisprudência do STJ e TJES reconhece a nulidade da sentença nesses casos . IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada para exame motivado dos esclarecimentos requeridos . Tese de julgamento: 1. O juiz deve garantir o direito de esclarecimento sobre o laudo pericial, salvo indeferimento fundamentado. 2. A falta de análise dos esclarecimentos solicitados caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00081940520158080021, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE PROCESSUAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO NÃO SUBMETIDA AO PERITO JUDICIAL – RELEVÂNCIA DOS QUESTIONAMENTOS – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 477, § 2º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A apresentação de impugnação ao laudo pericial pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO atrai o dever de esclarecimento pelo expert, na forma do artigo 477, § 2º, do Código de Processo Civil. 2 .
Após a impugnação oferecida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em relação ao laudo pericial, o magistrado de primeiro grau não determinou a intimação do expert para os devidos esclarecimentos, sobrevindo a r. sentença ora recorrida de procedência dos pedidos iniciais, fundamentada, precipuamente, na prova técnica produzida.
3. No caso concreto, o salto procedimental perpetrado pelo Juízo de primeiro grau, que deixou de submeter ao perito judicial as divergências perfilhadas pela parte sucumbente no tocante ao laudo pericial configura inarredável cerceamento de defesa, dada a cassação do direito processual conferido à parte de ter esclarecido seus questionamentos acerca das conclusões alcançadas pelo profissional nomeado pelo juízo . 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5000876-66 .2018.8.08.0024, Relator.: ANSELMO LAGHI LARANJA, 2ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5724453-38.2022.8.09 .0000 COMARCA DE GOIÂNIA 5ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A AGRAVADOS: THONYALBERT DE MORAIS LIMA e OUTRA RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA RESPONDER QUESTÕES CONTROVERTIDAS . ARTIGO 477, § 2º, DO CPC/15. NULIDADE CONFIGURADA. 1. Nos termos do § 2º do art . 477 do CPC/15, o perito do Juízo tem o dever de esclarecer ponto i) sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; ou ii) divergente do apresentado no parecer do assistente técnico da parte. 2.
Configura-se cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, erro de atividade (error in procedendo), a homologação de laudo pericial sem que se dê oportunidade, à parte interessada, de ter as questões controversas do apresentado no parecer de seu assistente técnico, esclarecidas pelo perito judicial, o que resulta a nulidade da decisão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO CASSADA. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 57244533820228090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/02/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL SEM ESCLARECIMENTOS DO PERITO. CERCEAMENTO DE DEFESA . VIOLAÇÃO AO ART. 477 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. I . Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de esclarecimentos ao perito judicial e homologou o laudo pericial, sem manifestação do expert acerca dos quesitos complementares formulados pelas partes. II. Questão em discussão 2. Examina-se se a homologação do laudo pericial, sem que o perito tenha previamente prestado esclarecimentos solicitados, configura cerceamento de defesa e afronta ao art . 477, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O art . 477 do CPC impõe ao perito judicial o dever de prestar esclarecimentos quando suscitadas dúvidas ou divergências pelas partes, pelo juiz ou pelo Ministério Público, constituindo essa providência elemento essencial à concretização do contraditório e da ampla defesa. 4
. A homologação do laudo antes da manifestação do perito sobre os quesitos suplementares inviabiliza o exercício do direito de impugnação técnica e compromete a paridade de armas processual, acarretando nulidade da decisão. 5 . A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido o cerceamento de defesa quando o laudo é homologado sem a prévia prestação de esclarecimentos pelo perito, em descompasso com o art. 477 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6 . Preliminar de nulidade acolhida.
Determinada a intimação do perito para prestar esclarecimentos, nos termos do art. 477 do CPC. Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa a homologação de laudo pericial antes da prestação de esclarecimentos pelo perito judicial sobre impugnações apresentadas pelas partes, impondo-se a nulidade da decisão que assim procede ." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39589207720258130000, Relator.: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 02/12/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2025)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Adalberto de Oliveira Melo (4ª CC) APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037994-64.2019.8 .17.2001 APELANTE (S): PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO APELADO (S): COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO e PONTO FORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO 4ª CÂMARA CÍVEL EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LAUDO PERICIAL . IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO PERITO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO ART . 477, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
Apresentado o laudo pericial e havendo impugnações tempestivas das partes sobre pontos relevantes da perícia, é dever do juiz oportunizar ao perito a prestação de esclarecimentos, nos termos do art . 477, § 2º, do CPC. A prolação de sentença de mérito antes de esgotada a fase de esclarecimentos do perito sobre as impugnações ao laudo implica cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do julgado, por violação ao contraditório e à ampla defesa.
Necessidade de anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para que o perito seja intimado a se manifestar sobre as impugnações ofertadas, complementando-se a instrução processual. Apelação da PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA . provida, e da COMPESA prejudicada. Decisão unânime. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00379946420198172001, Relator.: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 30/06/2025, Gabinete do Des . Adalberto de Oliveira Melo (4ª CC))

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO JUDICIAL SOBRE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, condenando a parte ré à energização da rede elétrica de ruas do empreendimento denominado Loteamento Capela São José LTDA e em dano moral. 2 . A parte recorrente alegou cerceamento de defesa, sustentando ausência de intimação do perito judicial para prestar os esclarecimentos sobre as divergências apontadas em manifestação contrária ao laudo pericial, nos termos do art. 477, § 2º, I do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação para manifestação do perito judicial sobre as impugnações ao laudo pericial configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, ensejando a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art . 477, § 2º, I do CPC estabelece que o perito judicial deve esclarecer pontos divergentes ou dúvidas levantadas pelas partes, pelo juiz ou pelo órgão do Ministério Público. 5. No caso concreto, a parte recorrente apresentou manifestação contrária ao laudo pericial, indicando divergências técnicas e solicitando esclarecimentos adicionais, para os quais não houve a intimação do perito. 6 . A sentença foi proferida sem que o juízo de primeiro grau intimasse o perito para prestar os esclarecimentos solicitados, configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que a ausência de manifestação do perito sobre impugnações ao laudo pericial impõe a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regularização do contraditório. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para que o perito judicial seja intimado a responder às impugnações apresentadas pela parte ré, nos termos do art. 477, § 2º, I do CPC . Tese de julgamento: 1. O cerceamento de defesa está configurado quando a sentença é proferida com base em laudo pericial sem que o perito tenha respondido às impugnações apresentadas pelas partes. 2.
O art . 477, § 2º I do CPC impõe ao perito judicial o dever de esclarecer pontos controversos indicados pelas partes ou por seus assistentes técnicos. 3. A ausência de tais esclarecimentos caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08048792120238205129, Relator.: RICARDO TINOCO DE GOES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara Cível)

Como se depreende da análise dos autos, a motivação técnica para a reintegração de posse reside justamente na periculosidade e na inviabilidade de manutenção da rede elétrica em razão da edificação irregular. Ao negar o direito da parte de ver esclarecidas as divergências técnicas suscitadas por profissional habilitado, o juízo
a quo
impediu a completa apuração do suporte fático necessário para a aplicação do direito ao caso concreto.

A exigência de rigor procedimental mostra-se ainda mais sensível em hipóteses como a presente, que envolvem infraestruturas de alta tensão e faixas de servidão administrativa, matérias que, por sua própria natureza, demandam apreciação técnica minuciosa e plenamente contraditada. Nesses casos, a prova pericial constitui elemento central para a adequada formação do convencimento judicial, sendo, portanto, imprescindível que o perito se manifeste expressamente acerca das críticas e observações apresentadas pelo assistente técnico da parte, antes do encerramento da instrução e da prolação do julgamento de mérito, sob pena de comprometimento da higidez do iter procedimental e da própria legitimidade da decisão judicial.

Diante da premissa de nulidade absoluta da sentença, fica prejudicada a análise de quaisquer outras questões meritórias suscitadas no recurso.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso para ANULAR A SENTENÇA, reconhecendo o cerceamento de defesa ocorrido, e determinar o retorno dos autos à vara de origem para que seja dado regular cumprimento ao disposto no artigo 477, § 2º, inciso II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.